Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716029-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELUCIR ROQUE KERBER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0707288-80.2023.8.07.0001 – id 154401497) que, em ação de liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou, ex officio, da competência para a Justiça Matogrossense, comarca de Nova Xavantina, local onde foi firmada a cédula de crédito rural, sob o fundamento de escolha aleatória do foro, e determinou a remessa dos autos após a preclusão. Alega, em suma, que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a”. Requer efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Justiça Matogrossense à preclusão da decisão recorrida. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator